Tribunal: TJBA
Processo: 8058062-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058062-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO RAIMUNDO SANTIAGO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE (GIP) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REVOGAÇÃO DE NORMA E AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. I – CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em mandado preventivo, reconhecendo o direito do impetrante à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos proventos de aposentadoria. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, relativas: (i) à falta de interesse de agir do impetrante, (ii) à revogação da norma que fundamentaria o pedido pela Lei nº 14.250/2020, e (iii) à inexistência de direito adquirido a regime jurídico. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a interposição dos presentes embargos. Discute-se, em especial, se o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o interesse processual do impetrante em sede de mandado de segurança preventivo e sobre os efeitos da revogação do art. 38 da Lei nº 11.357/2009 pela Lei nº 14.250/2020. III – RAZÕES DE DECIDIR De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Quanto à alegação de falta de interesse de agir, o acórdão embargado apreciou devidamente a questão, esclarecendo que o mandado de segurança é de natureza preventiva, motivo pelo qual não se exige requerimento administrativo prévio de aposentadoria, bastando a demonstração da iminência de violação a direito líquido e certo, devidamente comprovada nos autos. No tocante à suposta revogação da norma de fundamento pela Lei nº 14.250/2020, verifica-se que o acórdão embargado não se baseou no art. 38 da Lei nº 11.357/2009, mas no art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), dispositivo que permanece vigente e assegura o direito à incorporação da gratificação após o cumprimento do requisito temporal de cinco anos. De igual modo, a decisão não reconheceu direito adquirido a regime jurídico, mas sim a situação jurídica consolidada pela percepção ininterrupta da gratificação por período superior a cinco anos, em conformidade com a legislação vigente à época da consolidação do direito. Também foi enfrentada a alegação de ausência de comprovação do requisito temporal, tendo o acórdão consignado que o servidor percebia a GIP há mais de cinco anos, conforme documento constante dos autos (ID. 53811899), o que atende integralmente à exigência legal. Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, de forma fundamentada e coerente, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante é reexaminar o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que excede os limites dos embargos de declaração e contraria o disposto no art. 1.022 do CPC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tais embargos não se prestam ao rejulgamento da causa. IV – CONCLUSÃO / DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantém-se integralmente o acórdão embargado, uma vez que não se constatam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão. Tese de Julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O mandado de segurança preventivo prescinde de requerimento administrativo prévio quando demonstrada a iminência de violação a direito líquido e certo. A revogação do art. 38 da Lei nº 11.357/2009 não afeta o direito à incorporação da GIP, que decorre do art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994. Dispositivos legais e precedentes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.677/1994, art. 132, §1º; Lei nº 11.357/2009 (revogada pela Lei nº 14.250/2020); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1651490/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 17/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058062-76.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO RAIMUNDO SANTIAGO e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos apresentados , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça